Tribunal: TJDFT
Processo: 0735585-08.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0735585-08.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THALITA REGINA FONSECA AGRAVADO: THIAGO RODRIGO ALVES DE SOUZA, GEOVANNA ABILIO PARENTE D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por THALITA REGINA FONSECA em face de THIAGO RODRIGO ALVES DE SOUZA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação n.0704981-52.2020.8.07.0004, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela agravante, nos seguintes termos: Defiro a gratuidade da justiça à autora. Anote-se. Retire a Secretaria a anotação de sigilo, diante da regra geral de publicidade dos atos processuais. INDEFIRO a tutela provisória de urgência, vez que ausente a probabilidade do direito (CPC, art. 300). Isso porque a parte autora lastreia sua pretensão no descumprimento de acordo verbal supostamente celebrado entre as partes no qual os réus pagariam a requerente a quantia de R$ 4.000,00 e assumiriam o compromisso de quitarem as parcelas vincendas do consórcio do bem a partir da 31a até a 80a, bem como o pagamento dos débitos incidentes sobre o bem perante o DETRAN e a FAZENDA a partir da tradição e também anteriores, matéria que carece de dilação probatória, a qual inviabilizada em sede de cognição sumária. Se não bastasse, a busca e apreensão do bem ainda depende da prévia rescisão contratual, questão esta que entendo também dependente de dilação probatória. Noutro giro, deixo de designar a audiência de conciliação em virtude da impossibilidade de presença física nas dependências do juízo, com base nas Portarias Conjuntas no 33, de 20 de março de 2020, e 37, de 24 de março de 2020, podendo, a audiência, ser marcada em momento oportuno. Preclusa esta decisão, citem-se e intimem-se, o primeiro réu também no endereço constante da procuração de ID 66673628, do inteiro teor desta decisão e para contestar no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da juntada aos autos do(s) comprovante(s) de citação (art. 231 do CPC), sob pena de revelia (perda do prazo para apresentar defesa) e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial (art. 344 do CPC). Advirta-se a ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Retornado o mandado sem cumprimento, ou seja, não sendo a parte requerida encontrada no endereço declinado na inicial, remetam-se os autos a este Juízo para que seja efetivada a consulta perante os Órgãos Conveniados ao TJDFT (BACENJUD, RENAJUD, SIEL e INFOSEG) para que seja realizada a pesquisa de endereços. Não logrando êxito nas referidas pesquisas, intimem-se a parte autora para indicar o atual paradeiro da parte requerida (em diligências pessoais), sob pena de extinção do feito. A parte autora agrava. Em suas razões recursais, aduz, em suma, que: 1) em 17/7/2018 celebrou negócio jurídico de compra e venda com a parte ré, tendo por objeto o veículo FIAT/UNO (modelo Way 1.4, ano 2011/2012), alienado fiduciariamente em favor de FIAT ADM DE CONSÓRCIOS LTDA; 2) o veículo fora adquirido mediante contemplação em consórcio, do qual teria que realizar o pagamento de 80 (oitenta) prestações; 3) no momento da realização do negócio jurídico de compra e venda, as parcelas de n.o 31-80 do referido consórcio encontravam-se vencidas, além disso, haviam débitos do automóvel junto ao DETRAN e à Fazenda Pública do Distrito Federal; 4) fora pactuado o pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) relativo ao ágio do veículo, assim como a assunção, por parte do comprador, de todos os débitos existentes (consórcio, detran e fazenda); 5) o agravado apenas realizou o pagamento do valor do ágio, quedando-se inadimplente em relação às demais obrigações; 6) em razão do inadimplemento, a agravante teve seu nome inscrito no cadastro de inadimplentes; 7) pleiteou a rescisão do negócio jurídico e a busca e apreensão do bem móvel, sendo que a tutela de urgência foi indeferida pelo Juízo de origem; 8) acostou aos autos provas que demonstram a sua qualidade de adquirente, bem como que alienou o bem para o réu, conforme faz prova instrumento de representação outorgado pela ora agravante ao agravado; 9) existe risco ao resultado útil do processo, ante a possibilidade de os requeridos ocultarem o veículo ou, até mesmo, de o repassaram para terceiros. Ao final, pede: Ante o exposto, requer a extensão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, com a consequente isenção do pagamento de preparo e das demais despesas do processo, bem como que seja conhecido e provido o presente recurso para: 1) reformar a decisão ID do documento nos autos de conhecimento n. 66686994, a fim de conceder tutela provisória de urgência, liminarmente, para determinar a busca e apreensão do veículo bem objeto da presente ação, no endereço do primeiro réu/agravado, entregando o bem a parte autora/agravante; 2) condenar os agravados a arcarem com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil e tempestivo. A agravante é beneficiária da gratuidade de justiça, conforme decisão de ID 66686994 (autos de origem). É o relatório. Decido. DO PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, interposto por THALITA REGINA FONSECA em face de THIAGO RODRIGO ALVES DE SOUZA, ante a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação n.0704981-52.2020.8.07.0004, indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela agravante. A parte agravante formula pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. A pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista nos Arts. 294 e seguintes do Código de Processo Civil. A tutela provisória não tem aplicabilidade apenas no decorrer do procedimento no primeiro grau de jurisdição, mas é norma geral aplicável ao sistema processual, motivo pelo qual se torna irrecusável a sua utilização no âmbito recursal, a teor dos Arts. 932, inc. II, e 1.019, inc. I, ambos do CPC, bem como do princípio da inafastabilidade do controle jurisdicional, previsto no Art. 5o, inciso XXXV, da CF. A tutela provisória projeta efeitos sobre o sistema como um todo, o que se tornou ainda mais evidente à luz do Novo Código de Processo Civil, que trata da tutela provisória na sua Parte Geral, de modo que não seria coerente permitir a antecipação da tutela final e negar admissibilidade à antecipação de tutela recursal. No caso dos autos, a cognição sobre os pedidos e os fundamentos do recurso precisa ser sumária porque não há tempo para fazê-lo de forma mais aprofundada, em razão da urgência. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no Art. 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Analisando o caso concreto, entendo que, ao menos nessa via de cognição, não estão presentes os requisitos autorizadores da concessão da tutela de urgência. Conforme salientado pelo Juízo de origem, a agravante pleiteia, em resumo: (i) rescindir o contrato de compra e venda; (ii) buscar e apreender o bem móvel objeto da avença. Para tanto, acostou aos autos a procuração pública, com cláusula em causa própria, em favor do réu/agravado, a contrato do consórcio e a decisão referente à ação de execução movida pelo credor fiduciário em seu desfavor. Por outro lado, dois pontos demandam dilação probatória: (i) ante a ausência de contrato escrito, embora a procuração pública com cláusula em causa própria configure venda (CC, art. 685), é preciso perquirir as condições do negócio jurídico, bem como as obrigações assumidas por cada parte; (ii) embora existam indícios de que o débito não foi pago junto ao credor fiduciário, é preciso investigar a motivação de tal situação jurídica, bem como se essa responsabilidade pode ser imputada ao réu/agravado. Além disso, a busca e apreensão do bem é medida deveras gravosa e não se justifica apenas em razão da “possibilidade” de ocultação do bem, porquanto não existem elementos probatórios nos autos que indiquem que o réu pretende se comportar dessa maneira. Importante salientar que o nosso sistema jurídico presume a boa-fé e não o contrário. Entende-se, portanto, que não restam preenchidos os requisitos autorizadores da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Ante o exposto, INDEFIRO a tutela de urgência pleiteada. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias. Dê-se ciência ao Juízo de origem do teor desta decisão, dispensando-se as informações. Após o decurso do prazo, com ou sem manifestação, voltem os autos conclusos. Intime-se. Publique-se. Brasília, 5 de outubro de 2020 16:22:25. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador